Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Justiça gratuita. Honorários advocatícios. Suspensão da exigibilidade. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso, pois determinou a majoração dos honorários advocatícios sem considerar a possibilidade de suspensão da exigibilidade decorrente do deferimento do benefício da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial decorrente da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A parte embargante teve o benefício da justiça gratuita deferido em sentença e, no acórdão recorrido, determinou-se a majoração dos honorários advocatícios, sem considerar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de seu pagamento.
4. O acórdão recorrido deve ser parcialmente modificado para constar a ressalva da suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários fixados em sentença e majorados em recurso.
IV.Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer que a exigibilidade dos honorários de sucumbência fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.